Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS PASSOS DE CASTRO em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da lei no 10.826/2003 e art. 69 do Código Penal. Sustenta-se, em apertada síntese, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que tenha sido julgado pelo Juízo competente, não se podendo imputar a delonga à Defesa, invocando ato normativo deste Tribunal em socorro do acusado, que seria primário, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas. O eminente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, em regime de plantão judicial, deixou de examinar o pedido liminar, devendo-se aguardar as providências da Relatoria, após o período do feriado forense, conforme despacho de id 13407189. Seguiu-se novo despacho (id 13447708), também no período de plantão, da lavra da eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, que não apreciou petição (id 13446910) aferida como pedido de reconsideração do despacho anterior. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, e em que pese o longo período especificado neste caso, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Nesse aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Sem embargo, registre-se o que assentado pelo eminente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA em despacho de id 13407189: A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 264/267) - mantida após sucessivos pedidos de revogação - encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. De outro lado, veja-se que entre a data em que realizada a prisão (25.7.2019) até o dia de hoje fluíram 150 dias, prazo bem aquém do que aquele alardeado pela nobre Defesa e daquele constante na instrução normativa em destaque. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator